Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os poderes administrativos consubstanciam os instrumentos necessários ao cumprimento das finalidades inerentes ao interesse primário da Administração, razão pela qual pode-se afirmar que os deveres administrativos consistem nas condutas obrigatórias e exigíveis para a consecução da prática dos respectivos atos na esfera jurídica administrativa.
2. Dentre os princípios obrigatoriamente impostos ao Administrador Público figura o de eficiência, previsto de modo expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal. Logo, a eficiência consubstancia o norte para o agir administrativo, devendo a Administração gerir os recursos e meios disponíveis para desempenhar acertada e regularmente seus misteres. O princípio da eficiência, no entanto, não deve ser o único observado pela Administração Pública.
3. O direito de petição expresso no art. 5o, inc. XXXIV, da Constituição Federal, corresponde, necessariamente, ao dever de resposta por parte da Administração, pois de nada significaria a garantia constitucional se ela pudesse ignorar o requerimento ou simplesmente indeferi-lo ou arquivá-lo de plano, sem a devida instauração de procedimento administrativo. Por essa razão, uma vez provocada, a Administração tem o dever de instaurar o procedimento correspondente, emitindo, explicitamente, decisão a respeito das solicitações formuladas.
4. De acordo com as normas constitucionais aplicáveis a resposta por parte da Administração deve ser dada em prazo razoável, o que, além de se prestigiar a garantia respectiva, é corolário dos princípios da eficiência e da razoabilidade.
5. O princípio da legalidade deve orientar a atuação do Administrador Público, abrangendo não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo, o que inclui os princípios, com inegável normatividade, decorrentes da aplicação da Constituição Federal, a exemplo do princípio da razoabilidade.
6. No caso em exame o impetrante requereu ao Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada na Asa Norte, em 2019, o recebimento de abono de permanência após o preenchimento dos requisitos para a obtenção de aposentadoria voluntária. O requerimento formulado, no entanto, não foi analisado pela Administração Pública em prazo razoável.
7. O administrado que direciona seu requerimento à Administração deve receber a devida resposta. É perfeitamente viável, portanto, que a omissão, consubstanciada na ausência de análise percuciente do requerimento formulado, seja tratada como conduta ilícita, devendo ser sanada por intermédio da impetração do mandado de segurança.
8. Remessa necessária desprovida.